Tribunal: STJ
Processo: 5003733-93.2022.8.24.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841237 - SC (2025/0023499-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: N L K
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NADIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: M A B
ADVOGADOS
: TATIANA CARDOSO - SC019827
CAMILLA CARDOSO - SC020862
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE
ALIMENTOS
PAGOS
A
MAIOR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
EX-
GUARDIÃ.

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
DEFICIENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

FALTA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
1. A arguição de violação a dispositivos do Código Civil não prequestionados (arts. 305,
346, III, 347, 349, 861, 871, 884 e 1.707), feita de forma genérica no recurso especial,
configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência dos óbices das Súmulas 284
/STF e 211/STJ.
2. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA54033718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 25d43047-c98b-4bd5-803c-ccff189d06c5

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 25d43047-c98b-4bd5-803c-ccff189d06c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841237 - SC (2025/0023499-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: N L K
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NADIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: M A B
ADVOGADOS
: TATIANA CARDOSO - SC019827
CAMILLA CARDOSO - SC020862
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE
ALIMENTOS
PAGOS
A
MAIOR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
EX-
GUARDIÃ.

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
DEFICIENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

FALTA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
1. A arguição de violação a dispositivos do Código Civil não prequestionados (arts. 305,
346, III, 347, 349, 861, 871, 884 e 1.707), feita de forma genérica no recurso especial,
configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência dos óbices das Súmulas 284
/STF e 211/STJ.
2. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por N. L. K. contra decisão singular da
minha lavra em que conheci parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida,
neguei provimento, pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de violação do art. 1.022
do Código de Processo Civil; b) deficiência de fundamentação, com aplicação da
por ausência de impugnação específica ao fundamento do acórdão
Súmula 284/STF,
recorrido quanto à titularidade do crédito alimentício; c) ausência de prequestionamento
dos arts. 305, 346, III, 347, 349, 861, 871, 884 e 1.707 do Código Civil, com aplicação da
Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA53319428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:10
Código de Controle do Documento: fa0e015f-dea9-4042-bfb9-3d83db77a61d

Sustenta que não incidem as Súmulas 211/STJ e 284/STF, por ter havido o
devido prequestionamento dos artigos indicados como violados, bem como por não haver
deficiência de fundamentação do recurso, dado que foi possível relatá-lo.
Aduz que a genitora, M. A. B., é parte legítima e responsável pela restituição,
por atuar como gestora de negócios e por enriquecimento sem causa, destacando que os
valores eram depositados em sua conta e que tinha ciência da minoração e posterior
exoneração da obrigação alimentar.
Impugnação ao agravo interno às fls. 1041-1044.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Originariamente, o cumprimento de sentença foi deflagrado por N. L. K. em
face de M. A. B., visando à devolução de valores pagos a maior a título de alimentos, em
razão de erro da fonte pagadora. O ora agravante alegou que a agravada, na condição
de administradora dos valores, deveria ser responsabilizada pela restituição.
A sentença acolheu a impugnação apresentada pela agravada, reconhecendo
sua ilegitimidade passiva e extinguindo a demanda, com fulcro no
VI, do Código
art. 485,
de Processo Civil.
O Tribunal de origem manteve a sentença, destacando que a recorrida não era
a beneficiária direta dos alimentos, mas apenas a representante do alimentando, à época
menor de idade. Ressaltou, ainda, que a discussão sobre a irrepetibilidade dos alimentos
não foi objeto do feito, podendo ser debatida em autos próprios.
Nesse sentido, extraio os seguintes trechos do acórdão recorrido (fl. 172):

In casu, como visto, ao valer-se do dito meio de defesa, a executada lançou mão dos
argumentos previstos em seus incisos II e III, quais sejam: ilegitimidade e
inexigibilidade da obrigação.
Encampando a sua linha argumentativa, o Magistrado a quo reconheceu a
ilegitimidade passiva, nos seguintes termos:

A presente ação está fundamentada na ação de divórcio litigioso c/c partilha c
/c fixação de alimentos e visitas sob autos de n.o 03011416420178240026, na
qual restou fixada em favor de M. A. K. - à época menor de idade - alimentos
devidos pelo exequente, tendo sido minorada posteriormente.
Ainda que representado por sua genitora - ora executada - o titular dos
alimentos devidos pelo exequente é M., conforme pode se observar do
caderno processual da ação de autos principais.
Desta forma, a devolução do valor ora pleiteada não pode ser ajuizada, não
seja em face do legítimo alimentado. Ou seja, resta evidente a ilegitimidade
passiva da executada.
Ademais, diante do alcance da maioridade pelo alimentante ( evento 1,
DOC12), a presença da executada na presente ação é dispensada. Assim, a
Documento eletrônico VDA53319428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:10
Código de Controle do Documento: fa0e015f-dea9-4042-bfb9-3d83db77a61d

extinção da execução por ausência de legitimidade da parte passiva é medida
que se impõe.

E, conforme se verá a seguir, o dito entendimento não comporta reformas.
Ora, como cediço, "os alimentos integram o patrimônio moral do alimentando,
e não o seu patrimônio econômico, ainda que possam ser apreciáveis
economicamente. Para efeito de caracterização da natureza jurídica do direito
aos alimentos, a correlata expressão econômica afigura-se in totum irrelevante,
apresentando-se de modo meramente reflexo, como ocorre com os direitos da
personalidade" (STJ,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1771258/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
06/08/2019,
14/8/2019)
E é justamente da natureza personalíssima do direito aos alimentos que decorre a
inviabilidade de transmiti-lo a terceiro, por qualquer que seja o fato jurídico.

No que se refere à legitimidade passiva para responder ao pedido de
restituição de alimentos supostamente pagos a maior, o Tribunal de origem resolveu a
questão com base na titularidade do crédito alimentício, o qual cabe ao filho maior do
agravante, e não à sua ex-esposa, então guardiã.
Em verdade, o agravante limita-se a sustentar que a agravada, enquanto
guardiã do filho durante sua menoridade, deveria responder pelo alegado crédito, mas
não conseguiu demonstrar que os alimentos integraram o patrimônio do ex-cônjuge
virago, e não do alimentado.
A argumentação, portanto, não é suficiente para afastar a conclusão do
acórdão recorrido. Como já assentado por esta Corte, em precedente citado no acórdão,
a obrigação alimentar possui natureza personalíssima, razão pela qual não se confunde
com a esfera patrimonial do representante legal, ainda que este tenha administrado os
valores recebidos enquanto perdurava a menoridade.
Sem demonstração cabal de que os valores foram desviados de sua finalidade
ou apropriados indevidamente pela genitora, não há como imputar a ela responsabilidade
pessoal pela restituição pretendida.
No mais, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem
se manifestou, expressamente, sobre a ilegitimidade passiva da agravada. Sendo assim,
não há que se falar em omissão, nem, portanto, em violação do
do CPC.
art. 1.022
Por fim, quanto ao conteúdo normativo dos artigos 305, 346, III, 347, 349,
861, 871, 884 e 1.707 do Código Civil, observo que o Tribunal de origem não se
manifestou a seu respeito, e o agravante não individualizou a incidência e eventual
violação de cada um à hipótese em análise, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial nesse aspecto, diante da falta de prequestionamento, nos termos da
e em razão da deficiência nas razões do recurso especial, nos termos
Súmula 211/STJ,
da Súmula 284/STF.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53319428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:10
Código de Controle do Documento: fa0e015f-dea9-4042-bfb9-3d83db77a61d

Documento eletrônico VDA53319428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:10
Código de Controle do Documento: fa0e015f-dea9-4042-bfb9-3d83db77a61d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.841.237 / SC
Número Registro: 2025/0023499-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50037339320228240026
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N L K
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NADIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: M A B
ADVOGADOS : TATIANA CARDOSO - SC019827
CAMILLA CARDOSO - SC020862
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : N L K
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NADIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: M A B
ADVOGADOS : TATIANA CARDOSO - SC019827
Documento eletrônico VDA54011760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:20
Código de Controle do Documento: 88e819ab-b955-4898-92fc-c6cd7703c3db

CAMILLA CARDOSO - SC020862
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:20
Código de Controle do Documento: 88e819ab-b955-4898-92fc-c6cd7703c3db